Tribunal: TJES
Processo: 5013704-86.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013704-86.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013704-86.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS (PROCON/ANATEL). FALHA REITERADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando tutela de urgência para manutenção de serviços de telefonia fixa e internet e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, contra Telefônica Brasil S.A., afirmando ser titular de linha telefônica fixa e pacote de internet banda larga essenciais ao exercício da advocacia. Narrou que, em 23/06/2025, houve interrupção abrupta dos serviços, apesar de estar adimplente, e que, mesmo após diversas reclamações junto à ré, PROCON e ANATEL, o problema persistiu, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Pleiteou: (a) a manutenção/restabelecimento dos serviços e; (b) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal concentra-se em apurar: (i) se houve interrupção indevida dos serviços de telefonia fixa e internet; (ii) se eventual suspensão decorreu de culpa do consumidor (inadimplemento); e (iii) se há dano moral indenizável e em que montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, a Recorrente, embora afirme em seu recurso que houve tráfego de chamadas no período e que existiria débito de R$ 136,11, não logrou, em primeiro grau, produzir prova idônea capaz de infirmar o quadro de interrupção reiterada descrito na inicial e corroborado pelos protocolos e documentos de órgãos de defesa do consumidor. Ao revés, a própria sentença registra, de forma pertinente, que documentos apresentados pela Ré confirmam que o serviço esteve inoperante e que o restabelecimento apenas ocorreu após intervenção técnica e cumprimento da liminar concedida, evidenciando falha na prestação do serviço essencial.

(5). Releva ainda notar que não se trata de episódio isolado: o Autor já experimentou problemas idênticos em outros dois processos (n.º 5008731-25.2024.8.08.0012 e 5012070-26.2023.8.08.0012), circunstância expressamente consignada na sentença, que revela falha reiterada na prestação do serviço, sem adoção de medidas preventivas eficazes pela Operadora.

(6). Considerando a aplicação da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF), incumbia à fornecedora demonstrar que o defeito inexistia ou que houve culpa exclusiva do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de regularidade do serviço e inadimplência, razão pela qual devida a sua responsabilização na hipótese.

(7). Assim, a confirmação da tutela para continuidade do serviço é decorrência lógica do reconhecimento da falha na prestação de atividade essencial, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no particular.

(8). No tocante ao dano moral, a interrupção injustificada de serviços de telefonia e internet configura situação que extrapola o mero dissabor, uma vez que a privação de serviços essenciais ao exercício profissional (no caso, a advocacia) consubstancia transtorno que possui o condão de impactar a esfera extrapatrimonial do Recorrido. Nesse contexto, a manutenção do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 mostra-se adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função pedagógica e punitiva sem acarretar enriquecimento ilícito, mantendo-se em sua inteireza, portanto, a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A interrupção injustificada e reiterada de serviços essenciais de telefonia fixa e internet banda larga, em desfavor de consumidor adimplente, configura falha na prestação do serviço. 2. Há dever de indenizar quando a Operadora não comprova causa legítima para a suspensão, apesar de reclamações administrativas e da necessidade de intervenção judicial para restabelecimento do serviço.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)